Tribunal: TJSP
Processo: 1020747-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cobrança indevida de valores. Inclusão do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dano moral não evidenciado, haja vista a existência de outros apontamentos em desfavor da autora. Súmula 385 do E. STJ.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cobrança indevida de valores. Inclusão do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dano moral não evidenciado, haja vista a existência de outros apontamentos em desfavor da autora. Súmula 385 do E. STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.